Tribunal: TJDFT
Processo: 0705807-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO. ORDEM DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. CARÁTER PROPTER REM.
1. O encargo acessório previsto em convenção condominial com a destinação de fazer frente ao custeio de honorários advocatícios necessários à cobrança dos créditos do condomínio constitui receita deste, vinculada à sua atividade essencial, e não um direito próprio do advogado que vier a prestar o serviço.
2. Nesse caso, deve-se reconhecer a natureza propter rem de tal obrigação, sob pena de onerar-se indevidamente os demais condôminos com as despesas necessárias à cobrança daquele que é inadimplente.
3. Consoante o art. 908, § 1o, do CPC, no caso de alienação judicial, os créditos de natureza propter rem que recaem sobre o bem se sub-rogam sobre o respectivo preço, gozando de preferência sobre o crédito da parte exequente.
4. Agravo de instrumento provido.